Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. FILHO NÃO INVÁLIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A incapacidade permanente e parcial não cumpre requisito para concessão de pensão por morte de servidor do Distrito Federal. A pensão por morte é devida apenas ao filho inválido.
2. A concessão de benefícios previdenciários deve observar critérios rígidos de legalidade, não podendo haver aplicação extensiva.
3. O filho não era dependente econômico da mãe, servidora do Distrito Federal, falecida em 2020. Não se enquadra e não se enquadrava no rol da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que elencou os beneficiários dessa condição no Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e não provido.